Tribunal: TJSP
Processo: 1001438-55.2025.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Mônica Soares Machado
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME: Apelação interposta pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação, determinando a cessação dos

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME: Apelação interposta pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação, determinando a cessação dos descontos, a devolução em dobro dos valores e a condenação ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. O apelante sustenta a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, realizada por meio eletrônico, com apresentação de documentos pessoais, aceite digital e saque efetivado pela autora, requerendo a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 1. Saber se é regular a contratação de cartão de crédito consignado (RMC) e legítimos os descontos no benefício previdenciário da autora; 2. Se há responsabilidade civil da instituição financeira por danos morais e repetição do indébito
III. RAZÕES DE DECIDIR: A ausência de laudo pericial não é suficiente para invalidar a relação jurídica – Lastro probatório suficiente para elucidação da controvérsia – Inexistência de indícios concretos de fraude ou de vício de consentimento – Conjunto probatório robusto a evidenciar a regularidade da contratação – Ônus da prova devidamente cumprido pela parte ré (art. 373, II, do CPC) – Ciência inequívoca pela autora – Instrumento contratual claro ao indicar se tratar de cartão de crédito consignado – Autorização expressa para desconto em benefício previdenciário – Contrato firmado mediante assinatura eletrônica, biometria facial "selfie" e apresentação de documento pessoal – Observância aos mecanismos de segurança usualmente adotados nas contratações digitais – Existência de comprovante de crédito do valor contratado na conta bancária de titularidade da parte autora, aliado à utilização do cartão para realização de saque – Circunstâncias às quais repugna o desconhecimento alegado – Ademais, constata-se a ocorrência de descontos regulares desde o ano de 2022, sem impugnação imediata – Lapso temporal significativo entre o início dos descontos e o ajuizamento da demanda – Circunstância autorizadora da presunção de validade da contratação – A modalidade de crédito consignado atrelada a cartão possui respaldo normativo e ampla aceitação no mercado, não se configurando abusiva - A continuidade dos descontos decorre da ausência de amortização integral do saldo devedor, inexistindo respaldo legal para rescisão unilateral sem quitação - Ausente direito à repetição do indébito e danos morais - Aplicação do princípio pacta sunt servanda – Contratação inabalada.
IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso provido.
Teses de julgamento: 1. A contratação de reserva de margem consignável (RMC) regularmente formalizada, com consentimento expresso e documentação idônea, é válida e eficaz. 2. A rescisão do contrato pressupõe quitação integral do débito, não sendo possível o encerramento unilateral enquanto persistente a dívida. 3. Não configurada ilicitude ou vício de vontade, são indevidos danos morais e repetição do indébito.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II.
Jurisprudência citada: TJSP; Apelação Cível 1011692-96.2024.8.26.0079; Rel.: Thomaz Carvalhaes Ferreira; Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma VIII (Direito Privado 2); j: 16/12/2025;
TJSP; Apelação Cível 1000032-90.2025.8.26.0493; Rel.: Mara Trippo Kimura; Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma III (Direito Privado 2); j: 31/10/2025.